Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-74.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008558-74.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTI GONCALVES CORREIA - CPF: 940.623.311-87 (APELANTE), GILMAR BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 037.351.511-16 (ADVOGADO), EDSON ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 839.802.291-49 (APELADO), ESPÓLIO DE EDSON ESTEVAO DE ALMEIDA (APELADO), EDSON ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 839.802.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 621.727.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM DE ALMEIDA ESTEVAO - CPF: 396.479.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE ALMEIDA ESTEVAO GONCALVES - CPF: 396.513.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NARCISO ESTEVAM DE ALMEIDA - CPF: 312.856.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008558-74.2022.8.11.0006

APELAÇÃO
–
PEDIDO DE INVENTARIO JUDICIAL
FORMULADO POR SUPOSTA COMPANHEIRA – PEDIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL COM PARTILHA JÁ FINALIZADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que indeferiu, por falta de interesse de agir, o Pedido de Abertura Judicial formulado por suposta companheira do
de cujus
, se já existe partilha finalizada pela via administrativa, ou seja, pela via extrajudicial.

Eventual discordância com a partilha extrajudicial desafia a propositura de ação específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008558-74.2022.8.11.0006

Apelante:
Ruti Gonçalves Correia

Apelado:
Espólio Edson Estevão de Almeida

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela autora
Ruti Gonçalves Correia
.

AÇÃO:
Inventário
no
1008558-74.2022.811.0006

proposta por
Ruti Gonçalves Correia
aqui apelante dos bens deixados pelo
Espólio de Edson Estevão de Almeida
.

SENTENÇA (
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres
): julgou extinta, sem resolução do mérito, o pedido de abertura de Inventário, forte no art. 485, IV (
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
) e VI (
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
) do CPC.

Alega ter mantido convivência pública com
Edson Estevão de Almeida
, cuja união foi interrompida em 5.9.2022 em razão do óbito do Sr. Edson.

Relata ter aberto, em 13.9.2022, Inventário para adjudicação dos bens e direitos deixados pelo companheiro, Sr.
Edson Estevão de Almeida
, falecido em 5.9.2022, bem assim que paralelamente, em 5.10.2022, propôs a ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
no 1009432-59.2022.811.0006 que também distribuída para a 1a Vara Cível de Cáceres.

Informa que sem sua prévia oitiva o Inventário foi julgado extinto e que, dolosamente, ou seja, em 4.7.2023, os irmãos do falecido realizaram a partilha extrajudicial, conforme escritura pública lavrada no CRI de Rio Branco/MT, motivo pelo qual propôs a Ação Anulatória de Partilha Extrajudicial no 1005974-97.2023.811.0006.

Defende a ofensa ao art. 10 do CPC, ao argumento que a extinção ocorreu de surpresa.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 190158665).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008558-74.2022.8.11.0006

Apelante:
Ruti Gonçalves Correia

Apelado:
Espólio Edson Estevão de Almeida

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne desta
Apelação
interposta pela autora
Ruti Gonçalves Correia

é saber se é caso de reforma da sentença
que
julgou extinta, sem resolução do mérito, o pedido de abertura de Inventário formulado
por
Ruti Gonçalves Correia
aqui apelante, forte no art. 485, IV (
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
) e VI (
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
) do CPC.

A sentença consignou que a extinção deste Inventário Judicial se deu porque
já foi finalizada partilha em razão da realização, pelos irmãos do falecido, do Inventário o Extrajudicial em 4.7.2023
, fato este confirmado por
Ruti Gonçalves
que foi quem, ao argumento de ser companheiro do
de cujus
, pediu em 13.9.2022 a abertura deste Inventário Judicial.

Aliás, a partilha pela via administrativa encontra-se comprovada pela Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens juntada no id. 177989835.

É certo que não se pode impor às partes escolher a forma do Inventário, vale dizer, não se pode obrigar que o interessado ao invés de propor o Inventário Judicial

que promova o extrajudicial, ou vice-versa.

A opção por qualquer das vias é dos interessados.

Todavia, escolhida a forma extrajudicial, inclusive, com partilha já finalizada administrativamente, a posterior propositura de Inventário judicial carecerá de interesse processual
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO.
INVENTÁRIO/ARROLAMENTO. SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR
.
- Inexiste vedação à utilização da via judicial para a realização do inventário pelo rito de arrolamento, mesmo naqueles casos em que se acham presentes os requisitos para a solução pela via administrativa,
POR SER A UTILIZAÇÃO DESTA MERA FACULDADE, E NÃO OBRIGAÇÃO
. -
COMPROVADO NOS AUTOS A CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIALMENTE, O PROCESSO DEVE SER EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE AGIR
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.158875-9/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022) (grifei).

No caso, como
já foi finalizada a partilha pela via administrativa
, escolhida pelos irmãos do falecido, eventual discordância com a partilha, agora por pessoa que se diz companheira do
de cujus
, desafiará a propositura de ação especifica, porquanto referida questão por configurar de alta indagação não encontra espaço para ser dirimida pela via de Inventário Judicial.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POR SUPOSTA CREDORA DO DE CUJUS
-
EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL
-
CONCLUSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
- EMENDA E ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESCABIMENTO - VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, posto que a via jurisdicional nunca será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica, podendo-se dizer que só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação.
2.
Se o inventário administrativo realizado padece de alguma irregularidade, ou seja, se encontra em desconformidade com o que preceitua o artigo 982 do CPC/1973 (artigo 610 do CPC/2015), sem a concordância de pessoa legitimamente interessada, é de se propor a competente ação anulatória
, não havendo que se falar em emenda e aditamento da petição inicial do inventário judicial, especialmente em se considerando o disposto no artigo 984 do CPC/1973 (artigo 611 do NCPC). 3. Recurso não provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0447.15.000443-3/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 12/03/2018)
(grifei).

Com igual norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
PROCESSO DE INVENTÁRIO - SENTENÇA - INTERESSE PROCESSUAL QUE SE DENOTA DESCARACTERIZADO - EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO - ATO JURÍDICO APERFEIÇOADO
-
PRETERIÇÃO DE HERDEIRA - VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO - VIAS ORDINÁRIAS
- CABIMENTO.
- Denota-se descaracterizada a arguição de nulidade da sentença, quando se denotam evidenciadas as razões de convencimentos que foram assimiladas pela julgadora para reconhecer a falta de interesse processual da requerente para postular o pedido de inventário.
- Sob a égide da Lei n. 11.441/07, admite-se o inventário extrajudicial, quando se revela constatada a capacidade e a concordância dos interessados, tudo com o fito de desburocratizar o processo de inventário.
-
NESTE CONTEXTO, A PRECEDENTE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA, A QUAL APERFEIÇOA O INVENTÁRIO E CONSOLIDA A ADJUDICAÇÃO DE BENS À HERDEIRA,
DENOTA CONFIGURADA A SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA INTERESSADA EM POSTULAR, JUDICIALMENTE
, O PEDIDO DE INVENTÁRIO
.
-
Logo, as questões alusivas à suposta preterição de herdeira e ao eventual vício na manifestação de vontade exarada no aludido instrumento público, por serem de alta indagação, demandarem a produção de prova e extrapolarem o processo de inventário, DEVEM SER DIRIMIDAS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 984, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.039200-2/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2017, publicação da súmula em 13/06/2017)
(grifei).

Importante registrar que a requerente da abertura do Inventário Judicial
Ruti Gonçalves Correia
já tinha proposto, em 11.2.2023,
a
Ação Anulatória de Partilha Extrajudicial no 1005974-97.2023.811.0006
, a fim de obter a desconstituição da partilha extrajudicial realizada pelos irmãos de
Edson Estevão de Almeida
, ao argumento de ter sido companheira de
Edson
, que ao falecer em 5.9.2022 não teria deixado ascendentes e descendentes e ser, assim,
Ruti Gonçalves
, na qualidade de possível companheira, a única herdeira.

Ocorre que a citada Ação Anulatória de Partilha Extrajudicial
no 1005974-97.2023.811.0006 proposta por
Ruti Gonçalves

foi extinta por indeferimento da petição inicial em 21.7.2023, por não ter
Ruti
comprovado a legitimidade ativa para tanto
.

Aliás, a sentença que indeferiu a petição inicial da citada Ação Anulatória foi mantida pelo acórdão da Apelação no 1005974-97.2023.811.0006 que foi julgada em 29.11.2023, cuja ementa se transcreve:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL PROPOSTA POR SUPOSTA COMPANHEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO RECONHECIMENTO DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL – LEGITIMIDADE ATIVA COMPROMETIDA
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que indeferiu, em razão de ilegitimidade ativa, a petição inicial da Ação Anulatória de Partilha proposta por suposta companheira sem a prova do reconhecimento da alegada União Estável que argumenta ter ocorrido entre ela, autora apelante, e o autor da herança
.”
(grifei).

E o indeferimento da petição inicial da Ação Anulatória ocorreu porque
Ruti Gonçalves
também não logrou êxito na Ação de Reconhecimento de União Estável n. 1009432-59.2022.811.0006
que
também foi extinta em 29.5.2023 por indeferimento da petição inicial
decorrente da falta de emenda da petição inicial para indicação dos herdeiros de
Edson
.

Aliás, a sentença desta citada Ação de Reconhecimento de União Estável foi mantida pelo acórdão da Apelação n. 1009432-59.2022.811.0006, julgada em 23.8.2023 e transitado em julgado em 29.9.2023
, cuja ementa também se transcreve:

“
RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM JULGADA EXTINTA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS - AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL – EXTINÇÃO CORRETA – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS HERDEIROS COLATERAIS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Os parentes colaterais, tais como irmãos, tios e sobrinhos, são herdeiros de quarta e última classe na ordem de vocação hereditária, herdando apenas na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, em virtude da ordem legal de vocação hereditária.

Necessidade de inclusão no polo passivo da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável dos possíveis herdeiros do
de cujus
em face de seu evidente interesse jurídico no desenlace da presente ação, porquanto na hipótese de não reconhecimento da união estável, serão eles os herdeiros legítimos da falecida (art. 1829, IV, c/c o art. 1839 do CC).”

(grifei).

Considerada a renda da recorrente – um salário mínimo mensal – dá-se a isenção do preparo
exclusivamente
para este recurso, sem prejuízo de pedido formulado na origem e de análise pelo juízo singular.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, o Pedido de Abertura de Inventário Judicial formulado por
Ruti Gonçalves
aqui recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024